Tribunal: TJES
Processo: 5012514-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012514-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO ALFREDO CHAVES LTDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Posto Alfredo Chaves Ltda. e outros contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentam não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo e requerem a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes preenchem os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) determinar se é cabível a redução e o parcelamento das custas processuais diante da situação financeira apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O magistrado deve investigar a real situação financeira da parte requerente, pois a concessão da gratuidade transfere os custos processuais para a coletividade, conforme a jurisprudência consolidada.

4)
A presunção de hipossuficiência econômica advinda da mera alegação é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

4)
No caso concreto, a documentação revela que os agravantes possuem rendimentos compatíveis com um padrão de vida razoável, e que a pessoa jurídica, apesar de saldo negativo em conta corrente, mantém fluxo de caixa ativo.

5)
Diante do valor elevado das custas iniciais, admite-se a concessão parcial do benefício, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, permitindo a redução de 50% das custas processuais e o parcelamento do montante remanescente em 10 parcelas mensais e sucessivas.

6)
O parcelamento do preparo recursal em duas vezes é autorizado, devendo a primeira parcela ser recolhida em 15 dias, nos termos do § 2º do art. 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido parcialmente, mediante redução percentual e parcelamento das custas processuais, considerando a situação econômica da parte e a razoabilidade do valor das despesas processuais.

2. O juiz deve investigar a real necessidade da parte requerente, podendo afastar a presunção de hipossuficiência quando houver indícios suficientes de capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJ/ES, arts. 287, 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que
a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que,
ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral
.

No caso, a documentação adunada revela que os recorrentes auferem rendimentos compatíveis com um padrão de vida razoável, e que a pessoa jurídica, apesar do fluxo de caixa, ostenta saldo negativo em conta corrente.

É inegável que o valor das custas iniciais, no valor aproximado de R$ 18.000,00, desborda a capacidade financeira dos agravantes, circunstância que se revela compatível com o
deferimento parcial do benefício
, sob a modalidade de redução da despesa e parcelamento do valor, à luz do disposto no §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC:

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca do tema, dispõem os artigos 287 e 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado:

Art. 287. O Juiz poderá, mediante requerimento e atentando às condições econômicas da parte,
deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder a redução percentual das custas e despesas processuais
que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 5º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento do valor fixado no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual será cancelada a distribuição.

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para
conceder o parcelamento das custas e despesas processuais
que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em idêntico teor, o art. 289 do Código de Normas admite sejam conjugados os benefícios do parcelamento e da redução percentual das custas processuais:

Art. 289. Concedidos a
redução percentual

e/ou
o
parcelamento das custas
/despesas processuais,
os valores reduzidos e/ou parcelados
deverão ser arredondados na segunda casa decimal, seguindo o padrão matemático.

Ora, levando em consideração as condições econômicas dos recorrentes e as peculiaridades do caso concreto, tem-se como razoável e adequada
redução das custas processuais em
5
0%
, exigindo-se o
recolhimento
da diferença
apurada pela contadoria do juízo, que deverá ser promovida em
10
parcelas
mensais e sucessivas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para
reduzir as custas em
50
% e autorizar o recolhimento dos
50
% remanescentes em
10
parcelas
.

Determino ainda o
parcelamento do preparo recursal em 02 vezes
, devendo ser recolhida a primeira parcela em 15 dias, nos termos do §2° do art. 288 do Código de Normas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.